Tribunal: TJMT
Processo: 1004317-80.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1004317-80.2019.8.11.0000
RECORRENTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
RECORRIDA : SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial interposto por Dow Agrosciences Industrial Ltda., (ID-25597956) com fundamento no art. 105, III alíneas “a” e “c” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-22160952):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.018, §2o DO CPC – COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVADO – CIÊNCIA DO JUÍZO A QUO - INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 1.018, §2o do CPC tem o objetivo de que o Magistrado a quo e o agravado possam ter acesso ao recurso interposto para, respectivamente, exercer (ou não) o juízo de retratação e produzir a contraminuta.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.” (Agravo Interno proposto no RAI n. 1004317-80.2019.8.11.0000, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2019).
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu Recurso Especial máxime sob a alegação de que o acórdão teria violado as regras dos §§ 2o e 3o do art. 1.018 do CPC, ou seja, o Relator do acórdão retratou da decisão passando a conhecer do agravo de instrumento da Recorrida, mesmo não tendo este comunicado a interposição de tal recurso ao juízo da origem.
Alega que os julgadores da Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT, ao seguirem o voto do Relator, cujos fundamentos para manter a decisão originário, Impugnação de Crédito da Recuperação Judicial, tramita por autos físicos, e não eletrônicos — em flagrante violação à regra do §2o do art. 1.018 do CPC.
Portanto, não teria a parte Recorrida procedido a comunicação da interposição do Agravo de Instrumento perante o Juízo a quo, o que em tese violaria a regra procedimental, até mesmo porque o processo originário não tramita por meio eletrônicos.
Assevera que o não conhecimento do agravo de instrumento é consequência de um ônus não atendido pela Recorrida, o que impede de essa ter ao seu favor a análise de uma tutela pretendida por meio do recurso proposto.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID-25558048 e 25874952.
A Recorrida apresentou suas contrarrazões – ID-31336452.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
In casu, a parte Recorrente volta-se contra acórdão que, segundo entendimento, mitigou a interpretação do §3o do art. 1.018 do CPC, concluindo não haver necessidade de comunicação da interposição do recurso de agravo de instrumento perante os autos principais, haja vista o processamento eletrônico do agravo de instrumento e pelo fato de ter a parte tomado conhecimento da interposição do recurso, inexistindo ao caso prejuízo ao processamento do recurso.
Não se tem dúvidas que o processo principal, tramita na forma física, razão pela qual resta a discussão de que se deve ou não flexibilizar a interpretação da regra trazida no § 3o do art. 1.018 do CPC.
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao § 3o do art. 1.018 do CPC, a Recorrente alega que a preliminar suscitada nas contrarrazões deve ser acolhida, para o fim de não se conhecer do Agravo de Instrumento proposto pela parte Recorrida.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III